Tribunal: TJPA
Processo: 0816013-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816013-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO FREIRE DE LIMA

AGRAVADO: POSTO MEDALHAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816013-74.2023.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CÍVIL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ.

AGRAVANTE: GILBERTO FREIRE DE LIMA

ADVOGADA: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - OAB/PA Nº 16.976-A.

AGRAVADO: POSTO MEDALHÃO LTDA-ME.

ADVOGADOS: ELTON ALVES SANCHES-OAB/PA 29.855 e ARTHUR SISO PINHEIRO- OAB/PA 17.657

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECEBIDA COMO EMBARGOS MONITÓRIOS. PEÇA DE DEFESA APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AÇÃO MONITÓRIA COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Exceção de Pré-Executividade foi apresentada dentro do prazo legal e não há qualquer indício de má fé, sendo possível, em homenagem ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, ser recebida como Embargos Monitórios;

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 700, III, § 7° do CPC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por GILBERTO FREIRE DE LIMA, objetivando a suspensão da decisão de ID. 27233678, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Civil e Empresarial da Comarca de Marabá, que recebeu a peça de defesa de Exceção de Pré-executividade como Embargos Monitórios, nos autos da Ação Monitória movida por GILBERTO FREIRE DE LIMA em face de POSTO MEDALHÃO LTDA-ME. (Processo de nº 0000791-59.2016.8.14.0028).

Em breve histórico, em suas razões recursais (Id 16464521), a parte agravante se insurge contra o interlocutório de Id. 27233678, proferido pelo Juízo de primeiro grau, que recebeu Exceção de Pré-Executividade após decorrido prazo para apresentação dos Embargos Monitórios. Prossegue aduzindo que o manejo da Exceção de Pré-Executividade na Ação Monitória é impróprio, sendo que os argumentos colacionados são questões que requerem dilação probatória que deveriam ter sido alegados em sede de Embargos Monitórios.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela para que fosse determinado a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Pedido de tutela antecipada indeferido pela decisão interlocutória de Id. 17170910.

Contrarrazões em que o agravado pugnou pelo improvimento do recurso, e como matéria de ordem pública, pelo reconhecimento da prescrição do contrato de prestação de serviço como título exequível (id. 17766329).

Coube-me o feito por distribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

No caso concreto, em 25.05.2021 (Id. 27233678), foi proferida a decisão que determinou a conversão da Ação de Execução em Monitória, determinando a expedição de Mandado de Pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser oferecido dentro do prazo os Embargos Monitórios, entretanto, não houve o cumprimento do mandado em conformidade com o art. 700, III, § 7º do CPC, não havendo que se falar em inércia do Embargado.

Diante do comparecimento espontâneo do embargado em 24.02.2022 (id 51911726), o Juízo de piso decidiu pelo recebimento da Exceção de Pré-Executividade como Embargos Monitórios, sob o entendimento de que a
Ação Monitória comporta dilação probatória
.

De fato a Exceção de Pré-Executividade não é intempestiva, vez que o réu não foi devidamente citado, mas compareceu espontaneamente nos autos e apresentou a exceção, momento em que o Juízo de primeiro grau recebeu como Embargos Monitórios, não havendo qualquer indício de má-fé da parte ré, sendo possível, em homenagem ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, ser recebida como Embargos Monitórios, por preencher os requisitos da defesa típica cabível ao caso, especialmente a interposição dentro do prazo legal.

Quanto à alegação do agravado da prescrição do contrato de prestação de serviço de perícia contábil como título exequível, constitui matéria de defesa para ser alegada em sede de Embargos Monitórios, como efetivamente o foi (Id. 51911726 do processo principal), devendo ser oportunamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau, o que ainda não ocorreu no caso concreto, de modo que a apreciação diretamente neste agravo configuraria supressão de instância.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 16/09/2024